Tribunal: TJDFT
Processo: 0734453-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO PELO VALOR REMANESCENTE. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento interposto, ante a coisa julgada da matéria discutida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de conhecimento e provimento do agravo de instrumento interposto pela parte exequente, com o prosseguimento do feito quanto ao alegado débito remanescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução de origem foi extinta, por meio de sentença, ante o reconhecimento, pela própria parte credora, do pagamento integral, sem a interposição de recurso contra o pronunciamento. O pedido posterior de prosseguimento do feito por eventual valor remanescente foi indeferido.
4. Se a parte traz irresignação apreciada pelo Juízo a quo e não impugnada, não se revela lícito renovar o questionamento e reabrir a discussão para nova manifestação do Judiciário sobre a matéria, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à regra de imutabilidade das relações processuais alcançadas pela preclusão (temporal e lógica) e pela coisa julgada formal, segundo estabelecem os arts. 505, 507 e 508, todos do CPC.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.